Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. REJEITADA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição de R$ 1.500,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que possui um cartão de crédito junto à empresa ré e que, quando estava em casa, recebeu uma mensagem no aplicativo do banco em seu celular afirmando que havia feito uma compra de R$ 1.500,00. Alega que não reconhece esta compra e requer a restituição destes valores.
3. Nas suas razões recursais, a parte alega, em preliminar, a necessidade de perícia em face do cartão de crédito do autor e impugna a ocorrência do dano. No mérito, afirma que não há prática abusiva ou ato ilícito, que a culpa exclusiva é da parte autora, que não há como clonar cartão de crédito com chip, que foi utilizada a senha correta na compra combatida e que o autor sequer solicitou o imediato bloqueio do cartão ou a troca de senha. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Ausente contrarrazões.
4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que deve ser confiável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha (o que se pretendia provar). Porém, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nesse sentido a Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que as tecnologias utilizadas nos cartões de débito/crédito impedem a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. De outro lado, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
7. Portanto, havendo compra utilizando cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor, mediante fraude, cabe à prestadora de serviço, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente ou terceiro que efetuou as compras.
8. Sobre a matéria confira-se a lição contida no voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, em precedente do e. STJ: “CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido?(REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
9. Deve ser destacado que a nomenclatura da compra é “MERCADOPAGO*COIXX DIVERSOS.OSASCO-SP” (ID 19158234 FL. 34), e que o autor mora e reside em Brasília/Ceilândia, tendo feito várias compra no mesmo dia em Brasília/Ceilândia e no dia anterior, também em Brasília. Além disso, a plataforma MERCADOPAGO tem a opção online, de modo que a compra pode até ter ocorrido sem a utilização de senha, já que a recorrente não demonstrou nada neste sentido.
10. Desta feita, correta a sentença que declara inexistente ou indevida a cobrança decorrente de compra em cartão de crédito, isto porque apesar da impugnação da compra pelo cliente e sob o pálio de fraude, os réus não lograram apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.